Tribunal: TJSP
Processo: 2027362-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIVERSOS TRIBUTOS – Exercícios de 2012 a 2014 – Municipalidade que se insurge contra o indeferimento do pedido de realização de leilão dos direitos que o executado possui sobre veículo objeto de alienação fiduciária – Cabimento - Admitida a penhora sobre os direitos de crédito relativos ao veículo de que o executado é possuidor, oriundo de contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIVERSOS TRIBUTOS – Exercícios de 2012 a 2014 – Municipalidade que se insurge contra o indeferimento do pedido de realização de leilão dos direitos que o executado possui sobre veículo objeto de alienação fiduciária – Cabimento - Admitida a penhora sobre os direitos de crédito relativos ao veículo de que o executado é possuidor, oriundo de contrato de alienação fiduciária, não há óbice à sua alienação para quitação da execução – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada – Agravo provido.